Tribunal: TJPA
Processo: 0087767-90.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0087767-90.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA

AGRAVADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0087767-90.2015.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: ENGEPLAN – ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.

ADVOGADO: ALESSANDRO PUGET OLIVA – OAB/PA 11847

AGRAVADA: LOCAVEL SERVICOS LTDA.

ADVOGADOS: SÉRGIO OLIVA REIS – OAB/PA 8230, MARCELO ARAÚJO SANTOS – OAB/PA 8553, YAMARA MARIATH RANGEL VAZ – OAB/PA 9189-B e GEORGES AUGUSTO CORREA DA SILVA – OAB/PA 28405

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO.

EXECUTADA INTIMADA DO AUTO DE PENHORA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL. INEXIGIBILIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS (ART. 738 DO CPC/73). NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENGEPLAN – ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA., objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 70543861, pp. 2-4 do processo principal) pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que indeferiu a anulação dos atos realizados após a penhora nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de nº 0005260-64.2009.8.14.0006 promovida por LOCAVEL SERVICOS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 4413056), a agravante arguiu que não foi intimada para oferecer embargos à execução. Sustentou a nulidade de todos os atos a partir da penhora, ante a inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requereu o provimento do recurso a fim de determinar nova intimação para apresentação de embargos à execução.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 4413062).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 4413064).

É o relatório que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do
CPC/73.

O recurso é cabível (art. 522 do CPC/73), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à existência de nulidade de atos processuais em razão da alegada ausência de intimação para opor Embargos à Execução.

Verifico que o Juízo de origem expediu, em 18/08/2004, mandado de citação e penhora, com indicação do prazo de dez dias para apresentação de defesa (Id. 70543854, p. 11 do processo principal). O mandado foi cumprido em 06/10/2006, com a penhora de dois bens imóveis (Id. 70543854, p. 13 do processo principal). No dia 11/10/2006, foi certificada a intimação da agravante, na pessoa de seu representante legal, de todo o conteúdo do auto de penhora e depósito (Id. 70543854, p. 14).

Conforme o disposto no art. 738 do CPC/73, na redação dada pela Lei nº 8.953/94 vigente à época do ato: “O devedor oferecerá os embargos no prazo de 10 (dez) dias, contados: I - da juntada aos autos da prova da intimação da penhora;

II - do termo de depósito (art. 622); III - da juntada aos autos do mandado de imissão na posse, ou de busca e apreensão, na execução para a entrega de coisa (art. 625); IV - da juntada aos autos do mandado de citação, na execução das obrigações de fazer ou de não fazer”.

Portanto, ao contrário do que sustenta a agravante, o início do prazo para oposição de embargos independe de nova intimação, contando-se, no presente caso, da juntada da prova da intimação da penhora. Desse modo, não se constata qualquer nulidade no ato da citação, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024